Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722524-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE DOS SANTOS PINTO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, impugnando o acórdão de ID 21551211, que conheceu em parte do agravo de instrumento para negar provimento, mantendo a decisão recorrida. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto a embargada a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021 13:43:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator